Tribunal: TJMT
Processo: 17311-51.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

53) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL No 0017311-51.2019.811.0003

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Relator:

Recorrente: DANDARA FERRAZ DOS SANTOS

Advogado(s): MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido:

Advogado(s): OZANA BAPTISTA GUSMAO

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

Dr(a). TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

***
Relator : Exmo(a). Sr(a). DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
1o Vogal : Exmo(a). Sr(a). DRA. LUCIA PERUFFO
2o Vogal : Exmo(a). Sr(a). DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora
proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

0017311-51.2019.811.0003
53) Recurso no:
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente: DANDARA FERRAZ DOS SANTOS
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido:
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 07/05/2020
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO.
PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA
ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
JUNTADA DE PROTOCOLO DE ENVIO DO TERMO EM GRAU DE
RECURSO. CONTRARRAZÃO. NÃO CONSIDERADO. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. DOCUMENTO DE FÁCIL ACESSO.
TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR.
PERÍCIA SEM NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA
IRREGULAR. NÃO OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA
RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sentença que julgou improcedente o pedido e declarou a inexistência do débito
no valor de R$ 928,19 (novecentos e vinte e oito reais e dezenove centavos) e condenou
ao pagamento de pedido contraposto.
2. Pretensão recursal de declaração de ilegalidade do procedimento de recuperação
de consumo realizado.
3. O processo administrativo que vise constatar a recuperação de consumo de
energia elétrica é legítimo quando obedece aos critérios estabelecidos pela Resolução
no. 414/2010 da ANEEL.
4. A falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia a ilegalidade no
procedimento realizado, já que em desacordo com a exigência do art. 129, §2o, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL.
5. Nos casos de realização de perícia há necessidade de comprovação de que o
consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos
da Resolução 414 da ANEEL.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

6. Existência de documento juntado em sede de recurso por meio de contrarrazões
(protocolo de envio da carta de recuperação de consumo) que não se enquadra no art.
435, CPC, já que poderia ter sido apresentado em sede de contestação, pois é
documento que está em seu poder e de fácil acesso.
7. Campos do TOI acerca do acompanhamento em branco, o que evidencia a
inexistência de ciência do consumidor.
8. Reconhecida a irregularidade na conduta, deve o débito ser declarado inexigível.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o
pedido e declarou a inexistência do débito no valor de R$ 928,19 (novecentos e vinte e
oito reais e dezenove centavos) e condenou ao pagamento de pedido contraposto.
Em razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade
das razões recursais e o cerceamento de defesa. No mérito, a necessidade de reforma
pela irregularidade no processo adotado na recuperação do consumo em decorrência da
ausência de assinatura, tratando-se de procedimento unilateral. Alternativamente, pugna
pela revisão dos valores cobrados a título de recuperação de consumo.
Nas contrarrazões houve o pedido de manutenção da sentença.
É o relatório.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES

RECURSAIS

A recorrida aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais que não teria atacado
os pontos da sentença. Contudo, observo que no recurso consta claramente a exposição
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

contra a regularidade do procedimento realizado na recuperação de consumo e constante
na sentença.
Sendo assim, percebe-se a correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a
que visa reformar, motivo pelo qual a preliminar arguida.
REJEITO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

No caso, verifico que à época da audiência de conciliação não havia representação da
parte autora, que compareceu pessoalmente à audiência. Contudo, como a ciência do
prazo para impugnação é dado na data do ato, conforme o art. 926 da CNGC/MT, e
houve habilitação posterior, com consequente prática dos atos processuais necessários,
não há que se falar em nulidade, muito menos em prejuízo à parte recorrente, motivo
pelo qual REJEITO a preliminar arguida.

VOTO- MÉRITO

No caso, a recorrente reside no imóvel localizado na Avenida E, no 718, Tancredo
Neves, em Rondonópolis, e possui relação jurídica com a recorrente por meio da
Unidade Consumidora no 6/97824-7.
A emissão de fatura no valor de R$ 928,19 (novecentos e vinte e oito reais e dezenove
centavos) pela recuperação de consumo realizada em 20/03/2019 e referente aos meses
de 07/2018 a 02/2019 é o objeto da presente discussão.
Trata-se de irregularidade interna constatada pela recorrida com realização de laudo
pericial no medidor e reprovado por suposto lacre violado.
A recorrente pretende a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam
julgados procedentes, tendo em vista a alegação de ilegalidade do procedimento
previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Acerca da legalidade do procedimento, compulsando as provas produzidas pelas partes,
em especial o TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) apresentado, verifica-se que não
houve a assinatura do proprietário:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Dessa forma, contrariando o disposto no § 2o do art. 129 da referida resolução que assim
dispõe:
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou
faturado a menor.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a
inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. (grifei).

Sem a assinatura, evidencia-se que a vistoria foi realizada à revelia do consumidor pela
concessionária, não possibilitando o acompanhamento do ato. Ainda, inexiste
informação de que a recorrente teria acompanhado o procedimento e/ou se recusado a
assinar.
Também, no documento juntado no movimento de no 17 consta em branco os campos
“consumidor autorizou o levantamento de carga?”, “consumidor se recusou a receber o
TOI?”, bem como “nome legível do acompanhante”. Dessa forma, fica evidente a
inexistência de informações se houve o acompanhamento da vistoria.
Nas contrarrazões, a própria recorrida afirma que “em que pese a inspeção não ter sido
acompanhada pela Recorrente, o documento fora enviado à residência da Recorrente,
juntamente com a carta ao cliente (a qual fora anexada aos autos)”.
Todavia, verifico que se trata de documento novo juntado em sede recursal pela
recorrida e sem justificativa: protocolo de envio de carta de recuperação de consumo
datada de 03/07/2019, já que não consta no primeiro grau.
No tocante ao documento, consigno que a juntada não se enquadra no art. 435, CPC,
uma vez que o documento poderia ter sido apresentado em sede de contestação, pois
estão em seu poder e são de fácil acesso. Dessa forma, deixo de considerá-lo.
Nesse sentido é o entendimento desta Segunda Turma Recursal acerca da juntada de
documentos sem a demonstração de situação excepcional:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA
INDEVIDA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE LAUDO E
FOTOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO
EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

(INMETRO) – FATURA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da
preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do
documento em momento oportuno. Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO),
inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo , sendo
devida a declaração de inexistência dos débitos lançados na fatura a título de multa e
refaturamento. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000344-30.2019.8.11.0029,
TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2019,
Publicado no DJE 04/12/2019).

Além do mais, mesmo que pudesse ser considerado, o documento não seria apto a
confirmar o alegado, já que os campos “Os de entrega” e “Recebedor” estão em
brancos.
Aliás, destaco que a juntada do laudo pericial do medidor realizado apenas em
06/05/2019 não é capaz de satisfazer a necessidade de assinatura do consumidor no
TOI, sobretudo pela exigência do art. 129, §2o, da Resolução.
Ainda, nesses casos de realização de perícia, a resolução dispõe que:
§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de
medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da
retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que
acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização
da avaliação técnica.
§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de
Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal
tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico,
devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o
consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN
ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito,
mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da
realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou
por meio de representante nomeado.

Acerca disso, a recorrida afirma em contestação: “Em sequência, agendou-se a aferição
técnica do medidor junto ao IPEM – MT, sendo devidamente informados, o local, data
e horário de realização”, todavia, não faz prova da informação, já que no TOI, que não
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

foi assinado, consta que será encaminhado para análise técnica em laboratório em
30/04/2019 e a perícia ocorreu em 06/05/2019.
A corroborar com a assertiva:
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA
SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR. DEVOLUÇÃO NA
FORMA SIMPLES. OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que se considere regular a cobrança a título de recuperação de consumo, deve a
concessionária comprovar que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do
medidor, nos termos da Resolução 414 da ANEEL.
2. A restituição do valor cobrado indevidamente pela concessionária de energia deve ser feita na
forma simples, porque embora considerada ilegítima, não há prova da má-fé da empresa requerida.
3. Recurso parcialmente provido. (RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL No 0033671-
09.2015.811.0001, RELATOR: NELSON DORIGATTI, julgado em 16 de Fevereiro de 2016).

Logo, observa-se que a ausência de notificação acerca da perícia associada ao não
acompanhamento do consumidor ou outro na incumbência, conduz à conclusão de se
tratar de procedimento unilateral que não sustenta a licitude da cobrança.
Neste sentido, o julgado:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO -
REJEITADA - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURA COM BASE
NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA
ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA -
COBRANÇA INDEVIDA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo arguida, uma
vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. 2. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição
da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que
não ocorreu no caso. 3. Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a
dívida se revela inexigível. 4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1002935-41.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019).

Portanto, diante das exigências legais, apura-se que os documentos apresentados nos
autos não são idôneos para demonstrar o regular trâmite de aferição administrativa do
medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do devido
processo legal (art. 5o, inciso LIV e LV, CF).
Assim, tendo o consumidor se insurgido em relação ao débito por alegada irregularidade
no medidor de energia elétrica deve a empresa demonstrar a sua legalidade.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Diante do exposto, tem-se que o procedimento administrativo foi falho, uma vez que
não foi acompanhado pelo consumidor, violando assim o disposto na Resolução 414/10,
da ANNEL, acrescentado pela ausência de laudo, devendo ser declarada a
inexigibilidade.
Assim, chego à conclusão de que a sentença impugnada deve reformada, eis que restou
evidenciada a existência de irregularidade no procedimento de recuperação de consumo
efetuado, devendo o débito ser declarado inexigível.
Em face do exposto, do recurso interposto, as preliminares
CONHEÇO REJEITO
arguidas e, no mérito, DOU-LHE provimento parcial para reformar a sentença
fustigada e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a
inexistência do débito no valor de R$ 928,19 (novecentos e vinte e oito reais e dezenove
centavos).
Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator